Tribunal: TJES
Processo: 5000286-59.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Caução
Data de julgamento: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000286-59.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO: JULIO CEZAR ALVARES JUNIOR
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000286-59.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO:
JULIO CEZAR ALVARES JUNIOR

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATÓRIO

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
agrava por instrumento da decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Jerônimo Monteiro que deferiu o pedido liminar formulado nos autos da demanda de origem pelo ora agravado
JULIO CEZAR ALVARES JUNIOR
e determinou que aquele concedesse o benefício de auxílio-acidente.

Em suas razões, o agravante sustenta, em suma, que a decisão deve ser reformada porque não há verossimilhança nas alegações do agravado, pois:
I)
este é microempreendedor individual e, nesta condição, é contribuinte individual, categoria para a qual é vedada a concessão de auxílio-acidente;
II)
não possui mais a condição de segurado, porque deixou de recolher contribuição previdenciária desde 10/2015; e
III)
não há prova concreta do acidente de trabalho nem da incapacidade alegada.

Na decisão ID n° 972721 indeferi o pleito liminar recursal por ausência de
periculum in mora
.

Sem informações do juízo de 1º grau, consoante certidão ID nº 1280247.

A agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões, consoante certidão ID n° 1280249.

No parecer ID n° 1284772, a douta Procuradora de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 16 de julho de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5000286-59.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO:
JULIO CEZAR ALVARES JUNIOR

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Ultrapassada a questão preliminar e presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso e passo ao seu julgamento.

Na origem,
JULIO CEZAR ALVARES JUNIOR
ajuizou a ação originária pretendendo que o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
fosse obrigado a lhe conceder auxílio-acidente em razão de acidente automobilístico sofrido ao exercer sua atividade laborativa.

O juízo de 1° grau concedeu liminarmente a tutela de urgência pleiteada na inicial e determinou que o agravante concedesse o benefício de auxílio-acidente em favor do agravado (fls. 16/14, ID nº 970279).

Irresignado, o agravante sustenta, em suma, que a decisão deve ser reformada porque não há verossimilhança nas alegações do agravado, pois:
I)
este é microempreendedor individual e, nesta condição, é contribuinte individual, categoria para a qual é vedada a concessão de auxílio-acidente;
II)
não possui mais a condição de segurado, porque deixou de recolher contribuição previdenciária desde 10/2015; e
III)
não há prova concreta do acidente de trabalho nem da incapacidade alegada.

Denota-se que a controvérsia paira em se aferir se o agravado, na qualidade de contribuinte individual, faz jus ao benefício de auxílio-acidente.

O auxílio-acidente está previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91 nestes termos:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Já o art. 18, § 1º, da Lei nº 8.213/91 prescreve que: “Somente poderão beneficiar-se do auxílio-acidente os segurados incluídos nos incisos I, II, VI e VII do art. 11 desta Lei.”

A simples leitura do art. 11 da Lei nº 8.213/91, revela que os segurados beneficiários do auxílio acidente são: empregado (inciso I), empregado doméstico (inciso II), trabalhador avulso ( inciso VI) e segurado especial ( inciso VII).

No caso em julgamento, é incontroverso a condição de contribuinte individual do a
gravado, e, nesse cenário, forçoso é concluir que esse, na qualidade de contribuinte individual, não preenche os requisitos previstos na Lei nº 8.213/91 para recebimento do benefício de auxílio acidente.

Trago para corroborar tal entendimento os seguintes julgados extraídos da jurisprudência do c. STJ e deste e. TJES:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AUXÍLIO-DOENÇA. SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. LEGISLAÇÃO ACIDENTÁRIA EXCLUDENTE. NATUREZA PREVIDENCIÁRIA DO BENEFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 19 DA LEI 8.213/1991. PRECEDENTE DA 1ª SEÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O acidente sofrido por trabalhador classificado pela lei previdenciária como segurado contribuinte individual, por expressa determinação legal, não configura acidente do trabalho, não ensejando, portanto, a concessão de benefício acidentário, apenas previdenciário, sob a jurisdição da Justiça Federal
. 2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1524126/SP, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 11/12/2019)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.AUXÍLIO-ACIDENTE. BENEFÍCIO INDEVIDO AO TRABALHADOR AUTÔNOMO.PROVIMENTO NEGADO. 1. Nos termos do art. 18, I, § 1º, da Lei n. 8.213/91, com a redação dada pela LC n. 150/2015, "somente poderão beneficiar-se do auxílio-acidente os segurados incluídos nos incisos I, II, VI e VII do art. 11 desta lei", ou seja, o segurado empregado, o empregado doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial, não figurando nesse rol o trabalhador autônomo, atualmente classificado como contribuinte individual pela Lei n. 9.876/1999. 2.
Os trabalhadores autônomos assumem os riscos de sua atividade e, como não recolhem contribuições para custear o acidente de trabalho, não fazem jus ao auxílio-acidente.
Precedente da Terceira Seção. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no REsp 1171779/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 25/11/2015)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. LEGISLAÇÃO ACIDENTÁRIA EXCLUDENTE. NATUREZA PREVIDENCIÁRIA DO BENEFÍCIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. JUÍZO SUSCITADO. 1. Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo de Direito da 1ª Vara
Cível de Unaí/MG e o Juízo Federal do Juizado Especial Cível e Criminal de Unaí - SJ/MG, em ação ajuizada com o objetivo de concessão de benefício decorrente de acidente de trabalho.
2. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do CC 140.943/SP, Rel.Min. Mauro Campbell Marques, DJe 16.2.2017, firmou o entendimento de que
"o acidente sofrido por trabalhador classificado pela lei previdenciária como segurado contribuinte
individual, por expressa determinação legal, não configura acidente do trabalho, não ensejando, portanto, a concessão de benefício acidentário, apenas previdenciário, sob a jurisdição da Justiça Federal".
3. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo Federal do Juizado Especial Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Unaí/MG, o suscitado. (STJ, CC 161.458/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 17/12/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXILIO ACIDENTE. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. DESCABIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. I. Conforme exegese do artigo 11 da Lei nº 8.213/91, os segurados beneficiários do auxílio acidente são: empregado (inciso I), empregado doméstico (inciso II), trabalhador avulso (inciso VI) e segurado especial (inciso VII). II.
O Contribuinte Individual não faz jus ao recebimento do benefício do auxílio acidente, por não estar incluído no rol previsto no artigo 11 da Lei n° 8.213/91.
III. No caso em tela, é fato incontroverso a condição de Contribuinte Individual do Recorrido na data do acidente (19/03/2014), conforme fl.09, sendo que no Laudo Pericial consta que ele trabalhava como eletricista, pedreiro e bombeiro hidráulico, não fazendo jus, portanto, ao benefício do auxílio acidente. IV. Recurso Conhecido e Provido. (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 047140065922, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 21/08/2019)

Face ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
REFORMAR
a decisão recorrida e
INDEFERIR
o pleito antecipatório formulado na inicial pelo ora agravado.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5000286-59.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO:
JULIO CEZAR ALVARES JUNIOR

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUXÍLIO-ACIDENTE – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO – ESPÉCIE NÃO INSERIDA NO ROL DE BENEFICIÁRIO DA LEI Nº 8.213/91 – RECURSO PROVIDO.

1. O Contribuinte Individual não faz jus ao recebimento do benefício do auxílio acidente, por não estar incluído no rol previsto no artigo 11 da Lei n° 8.213/91

2.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.